Tribunal: TJMT
Processo: 0034451-23.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MICHELLE DAUANE CORREIA DO AMARAL MENEZES

Número do Protocolo: 88606/2017
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – CLASSIFICAÇÃO SEPARADA DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - DISCRICIONARIEDADE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.
O caso em apreço, restaram divulgadas as listas específicas, perfectibilizando o princípio da publicidade, no qual devem ser pautados todos os concursos públicos, ficando a candidata, ora apelada, ciente da sua real classificação, assim como a classificação de seus concorrentes.
Efetivamente a administração publicou as listas classificatórias separadas, as concernentes aos aprovados para o cargo masculino, assim como as aprovadas para o cargo do sexo feminino.
A opção da administração na nomeação dos candidatos do sexo masculino, está ligada à mérito administrativo, concernente à conveniência e oportunidade, no qual a atuação do Poder Judiciário não deve influir.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MICHELLE DAUANE CORREIA DO AMARAL MENEZES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, face a r. sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem requestada, a fim de determinar à autoridade coatora que assegure a participação da impetrante/apelada no curso de formação vigente, desde que preencha os demais requisitos do edital.
Irresignado com a sentença proferida, sustenta o Apelante que não há direito de nomeação da apelada, sendo que foi aprovada fora do número de vagas, e que a nomeação de candidato masculino não confirma a existência de vaga para novas contratações do sexo feminino.
Por tais razões, pugna pelo provimento do recurso, e consequente denegação da segurança.
Contrarrazões as fls. 214/226.
A Procuradoria-Geral de Justiça, pugnou pelo provimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, face a r. sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem requestada, a fim de determinar à autoridade coatora que assegure a participação da impetrante/apelada no curso de formação vigente, desde que preencha os demais requisitos do edital.
A pretensão do Apelante é a reforma da sentença, afirmando inexistir direito líquido e certo diante da preterição indevida.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Em análise ao caderno processual, vislumbra-se que o apelo merece prosperar.
Extrai-se dos autos que a apelada participou do concurso público regido pelo Edital n. 002/2013-SAD, para o cargo de Soldado Bombeiro Militar, obtendo o 3o (terceiro) lugar.
A ordem vindicada limitou-se a assegurar a inclusão temporária da apelada na condição de aluno, com a matrícula no Curso de Formação de Soldado Bombeiro.
Verifica-se que para o Município de Sinop foram disponibilizadas 25 vagas, sendo elas 2 para sexo feminino e 23 para o sexo masculino.
De fato, a apelada foi classifica em terceiro lugar, ou seja, fora do número de vagas previstas no concurso.
Em primeira convocação foram chamados os 12 (doze) primeiros aprovados para o sexo masculino e a 1a (primeira) aprovada do sexo feminino. Na segunda convocação foram chamados os últimos 11 (onze) aprovados para o sexo masculino, atingindo os 23 cargos disponibilizados no certame e a 2a (primeira) do sexo feminino, finalizando também as vagas previstas no edital.
Na terceira convocação, foram convocados mais 02 candidatos do sexo masculino classificados fora do número de vagas.
Não obstante a apelada tenha atingido melhor pontuação que esses dois últimos candidatos aprovados, considerando o critério de desempate, nota-se que as vagas e lista, dividiu-se em masculina e feminina.
O caso em apreço, restaram divulgadas as listas específicas, perfectibilizando o princípio da publicidade, no qual devem ser pautados todos os concursos públicos, ficando a candidata, ora apelada, ciente da sua real classificação, assim como a classificação de seus concorrentes.
Efetivamente a administração publicou as listas classificatórias separadas, as concernentes aos aprovados para o cargo masculino, assim como as aprovadas para o cargo do sexo feminino.
O edital é a lei do concurso, e assim não se omitindo, sabe-se com clareza a ordem de classificação da apelada dentre as vagas destinadas ao sexo feminino.
A opção da administração na nomeação dos candidatos do sexo masculino, está ligada à mérito administrativo, concernente à conveniência e oportunidade, no qual a atuação do Poder Judiciário não deve influir.
Em relação a temática exposta, a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, salvo, in verbis:
[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [...]” RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR: MIN. LUIZ FUX)
Como dito, diante da lista classificatória específica para cada um dos sexos, não há ilegalidade da administração na opção/escolha, à luz da conveniência e oportunidade, e verificada a necessidade do serviço público, a qual cargo nomear.
Inexistindo a demonstração cabal de que houve a preterição do direito à nomeação, deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear
O múnus de comprovar o fato constitutivo do seu direito recai sobre a Autora, ora Apelada, que no presente caso não se desvencilhou.
É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.
Nesse sentido colho o precedente do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.
1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva).
2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF) (...) 6. Recurso Ordinário não provido.(RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)
Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de Mato, para denegar a segurança.
RETIFICO a sentença em sede de reexame, nos termos do provimento do apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR